Tribunal: TJSP
Processo: 1005799-14.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005799-14.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é embargado ANTÔNIO
SÉRGIO LUCAS DE OLIVEIRA REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005799-14.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
2
42.082
Embargos de declaração no 1005799-14.2019.8.26.0625/50000
Comarca: Taubaté
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Embargante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Embargado: Antônio Sérgio Lucas de Oliveira Rezende
a
EMENTA: Embargos declaratórios Alegações relacionadas à existência
de omissão Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei Singelo
inconformismo com o resultado do julgamento Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 182/186 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
apelo interposto pela ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi omisso, na medida em que a reativação do
perfil do ora embargado é inexequível, não só por violação dos termos de
serviços, mas também por impossibilidade técnica, porque fora
permanentemente deletado.
A seu ver, ante a ausência de culpa de sua parte, a obrigação
deve ser considerada resolvida, ou ao menos ser convertida em perdas e
danos em patamar razoável, nos termos do art. 248, do Código Civil.
Manifestação da parte contrária às fls. 08/15.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005799-14.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
3
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que era
o caso de manter a sentença que julgou procedente a ação proposta pelo ora
embargado, para impor à embargante obrigação de fazer consistente em
restabelecer a conta, cujo perfil tinha como identificação o nome “Lucas
Resende”

e
identificação
para
acesso
o
endereço
eletrônico
“lukasresende@gmail.com”, sem exclusão de conteúdo anteriormente
publicado, viabilizando o uso normal pelo requerente.
Isto porque a ré que sequer apontou qual seria o conteúdo que
levou à desativação da conta, tampouco qual pessoa teria sido atingida pela
postagem.
Ademais, de se ressaltar nesta oportunidade, que o art. 248, do
Código Civil prevê: “Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa
do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por
perdas e danos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005799-14.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
4
No entanto, nas razões de apelação a embargante apenas
requereu a aplicação da primeira parte do referido artigo, pedido este que foi
devidamente afastado já que demonstrada sua culpa.
Ou seja, inexistiu pleito de conversão da obrigação por perdas
e danos.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses da embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005799-14.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
5
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica